Tribunal: TJMT
Processo: 1014767-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014767-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (AGRAVANTE), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUNSMAM (AGRAVANTE), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN registrado(a) civilmente como GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO DE CUNHO DECISÓRIO – PRELIMINAR AFASTADA - SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INGRESSO DE HERDEIRA – RETOMADA DA AÇÃO – VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADES NÃO VERIFICADAS – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS – RETOMADA DO INVENTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I- Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela antecipada, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.

II-
Autoriza-se a interposição de agravo de instrumento, observado os precisos termos do Código de Processo Civil.

III- O acolhimento do pedido da Agravada, que culminou na retomada do Inventário, com a determinação para que a inventariante prestasse a primeiras declarações, não violou o princípio da vedação a decisão surpresa.

IV-
A decisão hostilizada traz fundamentação adequada e que possibilitou à parte enfrentá-la adequadamente em sede recursal.

V-
Descabe determinar a suspensão do processo de inventário, que deverá ter seu curso regular, pois a decisão da ação de prestação de contas não terá influência direta na divisão dos bens inventariados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021